Tribunal: CARF
Processo: 10166.721504/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.721504/2009-74
ACÓRDÃO
9101-007.024 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
6 de junho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
EGA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006
IRPJ SOBRE LUCRO PRESUMIDO TRIMESTRAL. LANÇAMENTO REFLEXO.
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. PERIODICIDADE DE APURAÇÃO. AJUSTES
NA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE.
O fato de o sistema eletrônico de apuração de tributos ter replicado nos
autos de infração de Contribuição ao PIS e COFINS as mesmas datas dos
fatos geradores de IRPJ e CSLL, agrupando as bases mensais nessas datas,
não acarreta a nulidade dos lançamentos de Contribuição ao PIS e COFINS.
Se a referência temporal que consta dos autos de infração de Contribuição
ao PIS e COFINS consiste apenas na indicação das datas de ocorrência dos
fatos
geradores,
assim
discriminadas:
31/03/2006,
30/06/2006,
30/09/2006 e 31/12/2006, e se não há dúvida de que ocorreram fatos
geradores da Contribuição ao PIS e da COFINS em 31/03/2006,
30/06/2006, 30/09/2006 e 31/12/2006, cabe apenas ajustar a base de
cálculo desses fatos geradores aos valores das receitas auferidas, que
subsistiram tributáveis ao final das discussões administrativas, em março,
junho, setembro e dezembro de 2006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por voto de qualidade, dar provimento parcial ao recurso para
restabelecer as exigências de Contribuição ao PIS e de Cofins nos fatos geradores de 30/03/2006,
30/06/2006, 30/09/2006 e 31/12/2006, nos limites do voto condutor, vencidos os Conselheiros
Luis Henrique Marotti Toselli, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge Pereira
dos Santos Júnior e Jandir José Dalle Lucca que votaram por negar provimento. Julgamento
Fl. 10156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.024 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.721504/2009-74
2
realizado após a vigência da Lei no 14.689/2023, a qual deverá ser observada quando do
cumprimento da decisão.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa - Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
O presente processo retorna depois do saneamento determinado na Resolução no
9101-000.1091, assim relatada por esta Conselheira:
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") em face da decisão proferida no Acórdão no 1201-002.721, na
sessão de 19 de fevereiro de 2019, no qual foi negado provimento ao recurso de
ofício e dado provimento parcial ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. VÍCIO MATERIAL. PERÍODO DE APURAÇÃO.
É nulo, por vício material, o lançamento de tributo com período de
apuração mensal quando a fiscalização realizou a apuração em base
trimestral.
PROVA. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. ADMISSIBILIDADE.

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio
(suplente convocada), Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente).
Fl. 10157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.024 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.721504/2009-74
3
A prova apresentada após o período legal de impugnação, mas antes do
julgamento de primeira instância, pode ser apreciada por aquela autoridade
julgadora quando não houver ampliação da lide, não houver dano ao
princípio da eficiência ou outra circunstância que vulnere o fim processual.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. BENEFÍCIO DA DÚVIDA.
A presunção de omissão de receitas estipulada no artigo 42 da Lei no
9.430/1996 não vulnera o benefício da dúvida previsto no artigo 112 do
CTN.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. PROVA.
A presunção de omissão de receitas estipulada no artigo 42 da Lei no
9.430/1996 é afastada quando o contribuinte demonstra a origem das
operações de sua movimentação financeira.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF N°4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais (Súmula CARF n°4).
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro e o
faturamento apurados no ano-calendário 2006, a partir da constatação de
omissão de receitas presumidas a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada. A autoridade julgadora de 1a instância manteve parcialmente a
exigência e submeteu a exoneração a reexame necessário (e-fls. 3902-3957). O
Colegiado a quo, por sua vez, ampliou o crédito tributário exonerado, assim
decidindo (e-fls. 9944/9957):
Acordam os membros do colegiado em negar provimento ao recurso de
ofício, por maioria. Vencido o conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira,
que dava provimento parcial ao recurso de ofício para restabelecer a
cobrança de PIS e COFINS. Manifestou intenção de apresentar declaração
de voto o conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira. Acordam os membros
do colegiado em dar provimento parcial ao recurso voluntário: a) por
maioria, apreciando as provas juntadas após a impugnação e antes do
julgamento de primeira instância. Vencido o conselheiro Lizandro Rodrigues
de Sousa que não apreciava estas provas; b) por voto de qualidade, para
manter a tributação referente aos depósitos não justificados abaixo de R$
10.000.00 e indeferir o pedido de apreciação das provas juntadas à
Fl. 10158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.024 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.721504/2009-74
4
manifestação sobre a diligência determinada pelo CARF. Vencidos os
conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli. José Roberto Adelino da Silva
(Suplente Convocado) e Gisele Baíra Bossa; c) por unanimidade de votos,
para excluir da base de apuração os lançamentos especificados no voto do
relator.
Os autos do processo foram remetidos à PGFN em 01/04/2019 (e-fl. 9958) e em
03/05/2019 retornaram ao CARF veiculando o recurso especial de e-fls.
9959/9968 no qual a Fazenda aponta divergência reconhecida no despacho de
exame de admissibilidade de e-fls. 9970/9976, do qual se extrai:
DA ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA
Erro quanto ao período de apuração (regime de tributação
mensal/trimestral) instituído em lei para os tributos (PIS e Cofins) não
viciaria o lançamento
A Recorrente apontou um único paradigma não reformado na parte que lhe
aproveita: Ac. no 1302-00.163, que foi assim ementado no relevante:
(...)
IRPJ, CSLL, PIS. COFINS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
A natureza do lançamento, se por homologação ou não, não se identifica
com o pagamento, pois o objeto da homologação engloba toda a cadeia de
atos interligados tais como a escrituração de lançamentos, apresentação de
declarações e, se apurado resultado, o recolhimento de tributos.
Considerando que o lançamento do IRPT, CSLL, PIS e COFINS se dá por
homologação, o prazo para o fisco efetuá-lo, quando não ficar comprovado
o evidente intuito de fraude, é de 5 anos a contar da ocorrência do fato
gerador, sob pena de decadência nos termos do art. 150, § 40, do CTN.
Recurso especial (PFN) negado. (Ac. CSRF/01-05.644, de 27/03/2007).
PIS, COFINS, MOMENTO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
RETIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE.
O fato de a autoridade autuante ter considerado períodos de apuração
trimestrais na determinação do montante devido a título de PIS e COFINS,
não impede que, em sede de revisão, a autoridade administrativa julgadora
retifique as bases de cálculo correspondentes a cada um dos meses de
encerramento do referido período de apuração, vez que, concretizada a
hipótese de incidência, ainda que disso decorram exações inferiores as que
foram consignadas nas peças acusatórias, remanesce o dever do
contribuinte de cumprir com a obrigação tributária principal correspondente.
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS CUJA ORIGEM NÃO
FOI COMPROVADA.
Fl. 10159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.024 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.721504/2009-74
5
Caracteriza omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituições financeiras, em relação aos
quais a interessada, regularmente intimada, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados.
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
O arbitramento do lucro decorre de expressa previsão legal, consoante a
qual a autoridade tributária, impossibilitada de aferir a exatidão do lucro
real declarado em virtude da não apresentação - total ou parcial - de livros
e documentos pela pessoa jurídica regularmente intimada, está legitimada
a adotá-lo como meio de apuração da base de cálculo do IRPJ.
(...)
A Recorrente após transcrever trechos do ac. recorrido e do paradigma,
conclui o seu recurso, nos seguintes termos:
(...) Observe-se, pois, que o acórdão recorrido e o acórdão paradigma
conferiram soluções diferentes para uma mesma situação, qual seja, a
constatação de erro quanto ao período de apuração instituído em lei para o
tributo.
Enquanto o colegiado a quo entendeu que o lançamento dessas
contribuições em bases trimestrais, e não em bases mensais, acarretaria o
cancelamento da exigência, o colegiado prolator do acórdão paradigma
entendeu que tal erro não impede que, em sede de revisão, a autoridade
administrativa julgadora retifique as bases de cálculo correspondentes a
cada um dos meses de encerramento do referido período de apuração.
Sendo assim, diante das teses antagônicas dos acórdãos recorrido e
paradigma, não restam dúvidas em relação à divergência jurisprudencial,
encontrando-se presentes, portanto, os requisitos de admissibilidade do
recurso especial
Arcabouço jurídico
Ambos os julgados apresentam o mesmo arcabouço jurídico, sendo
indicado pela Recorrente como norma violada: os arts. 1o da Lei no
10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003.
Da similitude fática
Também há similitude fática. Em ambos os julgados procurou-se avaliar os
efeitos de erro quanto ao período de apuração (regime de tributação
mensal/trimestral) quando do lançamento das omissões de receitas
detectadas nas contribuições sociais (PIS e Cofins). Se viciaria o lançamento
ou se a base de cálculo poderia ser ajustada pela própria autoridade
julgadora retificando o lançamento.
Da divergência constatada
Fl. 10160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.024 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.721504/2009-74
6
A recorrente logrou êxito na demonstração da divergência deste
paradigma.
Enquanto o ac. recorrido abraçou o entendimento de que o lançamento
dessas contribuições em bases trimestrais, e não mensais, implicaria em
erro insanável, passível de cancelamento do lançamento; O paradigma, de
outra banda, considerou que tal erro poderia ser revisado pela autoridade
julgadora, retificando-se as bases de cálculo correspondentes a cada um
dos meses de encerramento do referido período de apuração.
Confira-se trechos do recorrido e paradigma - trazidos pela recorrente - que
deixam claro essa divergência:
Trechos do ac. recorrido:
Ademais, a decisão de piso também exonerou a exigência de PIS e COFINS
em razão de os valores exigidos terem sido apurados para um período
trimestral, enquanto o período de apuração desses tributos é mensal, nos
termos das leis de regência, conforme o seguinte excerto (fls. 3917):
A Fiscalização considerou, equivocadamente, como período de apuração do
PIS e da Cofins, o trimestral, em desacordo com a legislação em regência,
conforme dispõe o Decreto n° 4.524/2002, verbis:
Art. 74. O período de apuração do PIS/Pasep e da Cofins é mensal (Lei
Complementar no 70, de 1991, art. 2o, e Lei no 9.715, de 1998, art. 22).
(grifei)
Trata-se de erro que gera reflexos não apenas no critério temporal do
lançamento previsto no artigo 142 do CTN, mas também no quantitativo,
tendo em vista que o cálculo dos juros moratórios resta alterado.
Nesse sentido, adstrita ao princípio de legalidade, não resta outra
alternativa senão conhecer ex officio a ilegalidade do ato administrativo.
Por conseqüência, restam improcedentes os lançamentos do PIS e da
Cofins.
Entendo que também não há reparos a fazer nessa decisão.
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso de
ofício.(destaques acrescidos pela Recorrente)
Confira-se agora trechos do paradigma:
Voto Vencedor
Conselheiro WILSON FERNANDES GUIMARÃES
No presente julgado, o Colegiado, pelo voto de qualidade, divergiu
do entendimento expendido pelo ilustre Relator, relativamente aos
lançamentos tributários das contribuições para o PIS e para a
COFINS.
Fl. 10161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.024 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.721504/2009-74
7
Para o Relator, o fato de a autoridade fiscal ter considerado que os
fatos geradores das exações em referência ocorreram em períodos
trimestrais, viciou, de forma insanável, os lançamentos tributários
correspondentes.
Não foi essa, contudo, a conclusão a que chegou o Colegiado.
Com efeito, predominou o entendimento de que o fato de a
autoridade autuante ter considerado períodos de apuração
trimestrais na determinação do montante devido a titulo de PIS e
COFINS, não impede que, em sede de revisão, a autoridade
administrativa
julgadora
retifique
as
bases
de
cálculo
correspondentes a cada um dos meses de encerramento do
referido período de apuração.
Para o Colegiado, uma vez concretizada a hipótese de incidência em
determinado período de apuração, emerge o dever do contribuinte
de cumprir com a obrigação tributária principal correspondente,
cabendo, se for o caso, a adequação da base de cálculo ao fato
gerador ocorrido.
Considerou-se, na linha aqui esposada, que, não obstante a
indicação incorreta dos períodos de apuração, cada um dos meses
correspondentes ao momento em que a autoridade fiscal
considerou ocorrido o fato gerador, efetivamente era indicativo de
tal ocorrência, porém, em montantes inferiores aos apontados nas
peças acusatórias, eis que ali estavam incluídas receitas que
correspondiam a meses distintos do indicado como sendo o
correspondente à concretização da hipótese de incidência.
(...) (Destacou-se).
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, OPINO por DAR SEGUIMENTO ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional (art. 68, §2o, do Anexo II do RICARF). (destaques do
original)
A PGFN invoca o art. 142 do CTN e defende a interpretação do art. 59 do Decreto
no 70.235/72 conjugada com o art. 60 do mesmo diploma legal, argumentando
que:
Percebe-se que há que se interpretar o art. 59 do Decreto no 70.235/72 à
luz do princípio da instrumentalidade processual, plenamente aplicável ao
processo administrativo tributário, que impede seja declarada a nulidade
de atos processuais quando não exista prejuízo ao contribuinte.
Isso significa, a contrario sensu, que somente importarão em nulidade as
irregularidades apontadas no art. 59 do diploma legal acima referido, o que
não é a hipótese dos autos, haja vista que a decisão vergastada reconheceu
Fl. 10162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.024 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.721504/2009-74
8
como nulidade eventual equívoco na determinação da matéria tributável,
fato este que não se enquadra às hipóteses descritas pelo art. 59 do
Decreto no 70.235/72.
Note-se que esse julgamento vai de encontro aos princípios da economia
processual e da instrumentalidade das formas. É de se concluir, por
conseguinte, que se aplica a este feito o art. 60 do Decreto 70.235/72,
razão pela qual a suposta irregularidade do lançamento não poderá
importar em nulidade.
Considerando-se o equívoco na apuração do tributo devido pelo
contribuinte e a patente necessidade de revisão, não havendo dúvida
quanto à infração imputada ao contribuinte, o presente lançamento se
torna necessário, com o intuito de se preservar o direito da Fazenda Pública
na constituição do correto montante do crédito tributário.
Trata-se de mero ato para salvaguardar eventual crédito tributário
representado pelo presente lançamento, não havendo razão plausível para
de declarar a sua nulidade, se o mesmo pode ser ajustado.
Portanto, desnecessária e ilegal a anulação do presente lançamento,
bastando-se sua revisão pela autoridade julgadora, excluindo-se os valores
indevidos, até mesmo em sede de execução do julgado, para sanar
eventuais equívocos na determinação da matéria tributável.
Pede, assim, que o recurso especial seja conhecido e provido para reformar o
acórdão atacado e declarar a validade do lançamento em relação ao Pis e à Cofins,
procedendo-se, consequentemente, apenas à revisão do lançamento.
Cientificada por edital em 24/10/2019 (e-fls. 9992/10000), a Contribuinte não se
manifestou.
Em sustentação oral, o patrono da Contribuinte arguiu vício na ciência da
intimação que lhe foi dirigida por via postal para ciência do acórdão recorrido.
Esta Conselheira votou pelo conhecimento do recurso especial mas, no exame de
mérito, ao concordar parcialmente com a tese fazendária, para afirmar a improcedência, apenas,
da majoração das bases de cálculos das exigências de Contribuição ao PIS e de COFINS no último
mês do trimestre, observou que não seria possível superar a arguição de nulidade, pela
Contribuinte, na ciência do acórdão recorrido, e assim deixar de declará-la, na forma do art. 59,
§3o do Decreto no 70.235/72. Este Colegiado, porém, acompanhou o entendimento expresso no
voto vencedor da ex-Conselheira Lívia De Carli Germano, no sentido de que o saneamento da
ciência deveria alcançar não só as exigências de Contribuição ao PIS e de COFINS, como também
de IRPJ e CSLL, então sob controle em outros autos:
[...]
Diante disso, a maioria da Turma resolveu converter o presente julgamento em
diligência, a fim de que a unidade de origem comprove que a intimação realizada
Fl. 10163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.024 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.721504/2009-74
9
por meio do AR JC812166239BR (fl. 9.999) resultou infrutífera (e, assim, comprove
que houve causa para a intimação pelo edital de fl. 10.000) ou, em caso negativo,
que realize a regular intimação do sujeito passivo quanto ao acórdão 1201-
002.721 e ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, oportunizando-se
assim ao sujeito passivo a apresentação tanto de contrarrazões quanto de recurso
especial, nos termos do artigo 37, §2o do Decreto 70.235/1972 e 67 e seguintes
do Regimento Interno do CARF (Portaria MF 343/2015).
De se observar que, caso se verifique não ter havido causa para a intimação por
edital, este ato processual deverá ser considerado nulo, assim como os atos
processuais dele decorrentes, em especial a transferência de parcela do crédito
tributário para os autos do processo administrativo no 10166.738455/2019-81
conforme e-fls. 10.001/10.002, em observância do artigo 59, II, e § 1o, do Decreto
70.235/1972.
A autoridade preparadora reconheceu a nulidade da intimação por edital do
acórdão recorrido e solicitou o cancelamento das inscrições em Dívida Ativa da União dos débitos
mantidos no acórdão recorrido (e-fl. 10024/10034). Na sequência, promoveu nova ciência da
Contribuinte por via postal em 25/11/2021 (e-fl. 10046), sendo apresentado recurso especial em
09/12/2021, ao qual foi negado seguimento conforme e-fls. 10129/10140. Cientificada em
17/05/2023 desta negativa de seguimento, a Contribuinte não apresentou agravo.
Em 09/12/2021 a Contribuinte também apresentou contrarrazões ao recurso
fazendário (e-fls. 10104/10119), nas quais arguiu dessemelhança entre os acórdãos comparados,
vez que o recorrido tem em conta exigência na sistemática do lucro presumido, ao passo que o
paradigma admitido decorreu de arbitramento dos lucros. No mérito, defendeu a manutenção do
afastamento integral da exigência, vez que não foi promovida a segregação mensal das receitas
que deram base para a autuação, a evidenciar ilegalidade na forma expressa do acórdão recorrido
que, baseado no art. 142 do CTN e no art. 74 do Decreto no 4.524/2002, demonstrou o relevo do
critério temporal do fato gerador, e a sua identificação incorreta pela autoridade fiscal, ao lançar,
como base de cálculo, o somatório das “receitas” trimestrais.
Invoca a legislação de regência das contribuições sociais sobre o faturamento, e
aduz:
24. Ante a redação dos dispositivos supratranscritos, a única interpretação
possível para casos como o presente é no sentido de que o lançamento tributário
que não identificar os fatos geradores do PIS e da COFINS como ocorridos
mensalmente estará irremediavelmente fadado à declaração de sua nulidade,
ante a configuração de vício material do lançamento, porquanto não terá
identificado corretamente o momento exato a partir do qual surgirá a relação
jurídico-tributária, em violação ao artigo 142 do Código Tributário Nacional e ao
princípio da legalidade tributária, insculpido nos artigos 150 da Constituição
Federal e 97 do mesmo Codex.
25. Em seu Recurso Especial, a d. Procuradoria defende que, pela
instrumentalidade das formas e pela economia processuais, deveria ocorrer a
correção do lançamento pela autoridade julgadora. Nada mais equivocado. O que
Fl. 10164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.024 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.721504/2009-74
10
se verifica, in casu, é um erro na própria identificação da materialidade do
lançamento: alterar o fato gerador de mensal para trimestral exigiria completa
alteração da apuração. Além da violação ao artigo 142 do Código Tributário
Nacional e a toda normativa do PIS e da COFINS, o prejuízo é flagrante no
presente lançamento. Como ignorar o prejuízo se o erro é na própria apuração, no
próprio período de lançamento? Exige-se algo em explícita oposição à previsão
legal.
26. Ademais, admitir agora a pretensão da Recorrente implicaria flagrante
ALTERAÇÃO NOS CRITÉRIOS JURÍDICOS DO LANÇAMENTO, o que é vedada
expressamente pelo artigo 146 do Código Tributário Nacional e reforça o prejuízo
ao contribuinte se eventual ajuste fosse admitido.
27. Ora, se a apuração do marco temporal e, consequentemente, da base de
cálculo das contribuições foi deficiente, seja quanto aos seus aspectos fáticos, seja
quanto a seus aspectos jurídicos – sendo que, no presente caso, a deficiência
claramente envolve aspectos jurídicos do lançamento, qual seja, os critérios
temporal e quantitativo da regra matriz de incidência –, não é dado aos órgãos
administrativos judicantes contornar tal deficiência por meio da inovação de
critérios jurídicos do lançamento. É esse o alcance da norma contida no artigo
146 acima transcrito. (destaques do original)
Transcreve doutrina neste sentido, e aduz que não há que se falar em alterabilidade
nos critérios jurídicos do lançamento, ainda que a alteração seja efetuada por órgão administrativo
julgador. Trata-se de aplicação, ao campo tributário, do princípio geral da inescusabilidade da
ignorantia iuris, além de configurar uma garantia dos contribuintes contra o venire contra factum
proprium, cuja aplicação se dá não apenas na esfera das relações jurídicas de direito privado, mas,
também, nas relações jurídicas de direito público, como a relação jurídico-tributária estabelecida entre
o Fisco e o sujeito passivo, conforme doutrina que acrescenta. E arremata:
32. Ainda, o erro na identificação do critério temporal e, consequentemente, da
base de cálculo do tributo, além de configurar causa de nulidade do lançamento
por ilegalidade, representa verdadeira hipótese de VÍCIO MATERIAL, de modo a
impedir que a autoridade competente efetue novo lançamento fora do prazo
decadencial, afastando, assim, o artigo 173, inciso II, do Código Tributário
Nacional (aplicável apenas para as hipóteses em que a anulação do lançamento se
der por vício de natureza formal, o que não é o caso dos autos).
33. In casu, como o fato gerador das contribuições ocorreu no último dia de cada
mês do ano-calendário de 2006, o prazo decadencial já se encontra esgotado há
vários anos, independentemente de a contagem ser feita a partir da data da
ocorrência do fato gerador (artigo 150, § 4o, do CTN) ou do primeiro dia do
exercício seguinte ao que o lançamento poderia ser efetuado (artigo 173, I, do
CTN), de modo que, se for mantido o reconhecimento do manifesto erro na
identificação do critério temporal e da base de cálculo das contribuições – e,
certamente, o será –, deverá ser consignada a impossibilidade de relançamento
para nova constituição do crédito tributário sobre os mesmos fatos geradores.
34. A jurisprudência mais recente deste Egrégio Conselho (após julgamento do
paradigma indicado) vem afastando por completo as exigências do PIS e da
COFINS quando o lançamento apura tais contribuições em bases anuais ou
trimestrais (e não mensais). Tome-se, como exemplo, o v. acórdão no 1402-
001.728, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de
Fl. 10165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.024 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.721504/2009-74
11
Julgamento no bojo do Processo no 11030.001711/2009-15 em 29.07.2014,
posteriormente, portanto, às sessões de julgamento do acórdão paradigma
apontado pela Recorrente:
[...]
37. Portanto, importante registrar que o equívoco quanto ao critério temporal de
exigência do PIS e da COFINS e, consequentemente, quanto à base de cálculo das
contribuições, tal como verificado, fulmina o Auto de Infração em sua origem, por
nulidade insanável, ante a configuração de evidente erro material do
lançamento, devendo ser mantido o v. acórdão que expressamente decidiu
nesse sentido.
Requer, assim, que o recurso especial não seja conhecido ou, então, que lhe seja
negado provimento, mantendo-se o v. acórdão recorrido na parte em que deu provimento ao
Recurso Voluntário para declarar a nulidade material integral das exigências de PIS e COFINS.
Promovida a transferência do crédito tributário não litigioso para os autos do
processo administrativo no 10120.744.207/2023-81 (e-fls. 10145/10146), os autos do presente
processo retornaram ao CARF em 22/06/2023.

VOTO
Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
O recurso especial da PGFN teve seguimento na matéria erro quanto ao período de
apuração (regime de tributação mensal/trimestral) instituído em lei para os tributos (PIS e Cofins)
não viciaria o lançamento, com base no paradigma no 1302-00.163.
No precedente no 9101-006.162 este Colegiado, por maioria de votos2, negou
conhecimento a recurso fazendário pautado no mesmo paradigma porque, nos termos do voto
condutor da ex-Conselheira Lívia De Carli Germano:
Quanto à segunda matéria – “(2) o cancelamento da autuação do PIS e COFINS em
razão de erro no período de apuração” --, a despeito da ausência de
questionamento expresso acerva de sua admissibilidade, compreendo que o seu
conhecimento merece análise mais detida.
No que tange ao cancelamento da autuação de PIS e COFINS, a Turma entendeu
que o erro no período de apuração leva à nulidade do lançamento, após
considerar que “a Fiscalização não discriminou mês a mês o valor dos descontos
incondicionais não comprovados, o que, destaca-se, deveria ter sido feito, haja
vista que o PIS e a COFINS são tributos apurados mensalmente” (grifamos).

2 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo
Guimarães da Fonseca e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício), e divergiram no conhecimento os
Conselheiros Edeli Pereira Bessa e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Fl. 10166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.024 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.721504/2009-74
12
Reproduzo trecho do acórdão recorrido na parte em que se decidiu a questão:
Ao analisar esta autuação, a 6a Turma da DRJ/RJ1 estabeleceu que “A Cofins
e PIS foram apurados sobre o valor global de R$ 405.610,34 que, no auto de
infração de IRPJ correspondeu à de no 1. Em se tratando de IRPJ e CSLL está
correta a periodicidade anual, mas na apuração do PIS e Cofins é necessário
a demonstração mês a mês” – fl. 2590, concluindo que “afasto a cobrança
dos valores lançados referentes ao PIS e Cofins (R$ 6692,57 e R$ 30.826,38
respectivamente)” – fl. 2590.
Em face da decisão da 6a Turma da DRJ/RJ1, a Contribuinte, em seu Recurso
Voluntário, se limitou a dizer que “(...) o cancelamento deve ser mantido,
por erro na determinação da base de cálculo mensal” – fl. 2733.”
(...)
No Termo de Verificação Fiscal, a Fiscalização aduziu que “Com relação aos
descontos incondicionais, cujo valor informado foi de R$ 418.385,06, foram
comprovados apenas o correspondente às notas fiscais no 5821; 6167 e
6118, nas quais encontram-se destacados os descontos incondicionais
concedidos, totalizando o valor de R$ 12.774,72” – fl. 89, concluindo que
“(...) a fiscalizada deixou de comprovar o montante de R$ 405.610,34
correspondentes a descontos incondicionais” – fl. 89.
Tendo em vista que os descontos incondicionais não comprovados
correspondem ao valor total de R$ 405.610,34, relativo ao período de
21/01/2008 a 31/10/2008 (a despeito de as datas estarem um pouco
erradas, conforme planilha feita no item IV, baseada nas informações
contidas nas notas fiscais), é inconteste que a Fiscalização não discriminou
mês a mês o valor dos descontos incondicionais não comprovados, o que,
destaca-se, deveria ter sido feito, haja vista que o PIS e a COFINS são
tributos apurados mensalmente.
Ante o exposto, mantenho a decisão proferida pela 6a Turma da DRJ/RJ1,
que cancelou a autuação de PIS e COFINS, vez que o valor dos descontos
incondicionais foi informado de forma global e, não, individualizado por
mês.
A Fazenda Nacional sustenta em seu recurso especial ser “desnecessária a
anulação do lançamento das contribuições do PIS e da COFINS, bastando-se sua
revisão pela autoridade julgadora, excluindo-se os eventuais valores indevidos, até
mesmo em sede de execução do julgado, para sanar eventuais equívocos na
determinação da matéria tributável.”
Traz como paradigma o acórdão 1302-00.163, em cuja ementa se lê que “o fato
de a autoridade autuante ter considerado períodos de apuração trimestrais na
determinação do montante devido a título de PIS e COFINS, não impede que, em
sede de revisão, a autoridade administrativa julgadora retifique as bases de
Fl. 10167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.024 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.721504/2009-74
13
cálculo correspondentes a cada um dos meses de encerramento do referido
período de apuração”.
O voto vencedor de tal paradigma analisou caso em que a autuação de
PIS/COFINS foi realizada em base trimestral, tendo a turma decidido manter a
autuação para o mês de dezembro, ante a premissa de que a autoridade autuante
havia discriminado mês a mês os valores de receitas tributáveis, veja-se:
(...)
Considerou-se, na linha aqui esposada, que, não obstante a indicação
incorreta dos períodos de apuração, cada um dos meses correspondentes
ao momento em que a autoridade fiscal considerou ocorrido o fato
gerador, efetivamente era indicativo de tal ocorrência, porém, em
montantes inferiores aos apontados nas peças acusatórias, eis que ali
estavam incluídas receitas que correspondiam a meses distintos do
indicado como sendo o correspondente à concretização da hipótese de
incidência.
No caso vertente, em que foi reconhecida, por unanimidade, a caducidade
do direito de a Fazenda constituir créditos relativos aos fatos geradores
ocorridos até o mês de novembro de 2001, remanescem, apenas, os
créditos tributários relativos às contribuições para o PIS e para COFINS do
mês de DEZEMBRO de 2001, devendo-se, contudo, excluir-se das matérias
tributáveis consignadas nos autos de infração as receitas correspondentes
aos meses de outubro e novembro ali computadas.
Como se percebe, estamos diante de situações fáticas diversas. No caso dos
autos, a Turma recorrida decidiu pela nulidade da autuação após verificar que a
autoridade autuante não havia discriminado mês a mês os valores das receitas, é
dizer, a nulidade levou em conta a ausência de quantificação das bases de cálculo
mensais. Já no paradigma a Turma julgadora validou a autuação em situação em
que havia tal discriminação mensal.
Não é possível extrair, do raciocínio exposto no acórdão paradigma, qual teria
sido a decisão daquela Turma caso estivesse diante da situação de fato do caso
dos autos (isto é, de ausência de discriminação das bases de cálculo mensais).
Neste sentido, compreendo que o paradigma não é apto a comprovar a
divergência jurisprudencial, por ter tratado de situação de fato diversa da dos
autos em questão.
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial da
Fazenda Nacional quanto a esta segunda matéria. (destaques do original)
Esta Conselheira declarou voto esclarecendo as razões para divergência quanto ao
conhecimento da matéria neste ponto:
Quanto à matéria cancelamento da autuação do PIS e COFINS em razão de erro no
período de apuração, o Colegiado a quo negou provimento a recurso de ofício por
constatar que a glosa de R$ 405.610,34 a título de descontos incondicionais
Fl. 10168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.024 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.721504/2009-74
14
deveria ter sido refletida mensalmente para fins de incidência daquelas
contribuições. Observou-se que o montante glosado corresponderia a notas
fiscais no período de 21/01/2008 a 31/10/2008 e que, embora a glosa no âmbito
do IRPJ e da CSLL coubesse em 31/12/2008, no âmbito das contribuições sobre o
faturamento a glosa deveria ser demonstrada mensalmente.
Distintamente do vislumbrado pela I. Relatora, nota-se às e-fls. 2988/2989 que os
valores dos descontos glosados foram individualizados por data da nota fiscal
questionada no curso do procedimento fiscal, estando também determinadas, no
total de R$ 418.385,06, originalmente questionado, as operações que restaram
comprovadas (notas fiscais no 5821; 6167 e 6118), permitindo alcançar o valor
mensal das parcelas que compõem o total glosado de R$ 405.610,34.
O dissídio jurisprudencial foi admitido em face do paradigma no 1302-00.163, cujo
voto condutor é claro no sentido de que foram expurgadas das bases de cálculo
do último mês do trimestre os valores pertinentes aos dois primeiros meses do
trimestre:
Considerou-se, na linha aqui esposada, que, não obstante a indicação
incorreta dos períodos de apuração, cada um dos meses correspondentes
ao momento em que a autoridade fiscal considerou ocorrido o fato
gerador, efetivamente era indicativo de tal ocorrência, porém, em
montantes inferiores aos apontados nas peças acusatórias, eis que ali
estavam incluídas receitas que correspondiam a meses distintos do
indicado como sendo o correspondente à concretização da hipótese de
incidência.
No caso vertente, em que foi reconhecida, por unanimidade, a caducidade
do direito de a Fazenda constituir créditos relativos aos fatos geradores
ocorridos até o mês de novembro de 2001, remanescem, apenas, os
créditos tributários relativos às contribuições para o PIS e para COFINS do
mês de dezembro de 2001, devendo-se, contudo, excluir-se das matérias
tributáveis consignadas nos autos de infração as receitas correspondentes
aos meses de outubro e novembro ali computadas.”
O caso presente tem a peculiaridade de inexistir qualquer parcela da autuação
que recaísse no mês indicado como fato gerador das exigências de Contribuição
ao PIS e da COFINS (dezembro/2008). Contudo, os acórdãos comparados
divergem em ponto anterior, precisamente na necessidade de verificação da
possibilidade de distinguir a base de cálculo correspondente para manutenção
parcial da exigência.
Estas as razões, portanto, para CONHECER do recurso especial da PGFN.
Assim, ainda que eventualmente coubesse negar provimento à pretensão
fazendária naquele caso, esta Conselheira concluiu que deveria ser solucionado o dissídio
jurisprudencial quanto à verificação de ser possível distinguir base de cálculo mensal pertinente ao
período de apuração autuado.
Fl. 10169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.024 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.721504/2009-74
15
Já no precedente no 9101-006.569, este Colegiado à unanimidade 3 negou
conhecimento a recurso fazendário pautado no mesmo paradigma,
A divergência alegada diz respeito à possibilidade ou não dos lançamentos de PIS
e COFINS realizados sobre base trimestral serem parcialmente acolhidos, de
forma a manter a tributação do último mês do trimestre com base no valor a ele
relativo.
Nesse ponto, porém, chama atenção a existência de uma circunstância fática que
foi determinante para o desfecho do paradigma, mas que aqui não se faz
presente, prejudicando o seguimento do Apelo.
Mais precisamente, o precedente trazido decidiu pela possibilidade de
reajustamento dos últimos meses de cada trimestre em situação fática na qual a
fiscalização já havia discriminado mês a mês os valores das receitas apuradas (ou
seja, a base de cálculo).
Aqui, diferentemente, não houve essa discriminação, o que revela um cenário
distinto que impede a comparabilidade dos Arestos para o fim pretendido pela
Recorrente.
Nesse sentido, afasto a caracterização da divergência nesse particular.
No voto vencedor exarado no Acórdão no 9101-006.712, esta Conselheira expressou
o entendimento da maioria deste Colegiado4, no seguinte sentido:
Em verdade, o paradigma no 1302-00.163 não traz expresso que lá haveria
discriminação mensal das bases de cálculo acumuladas no último mês do
trimestre. A decisão é tomada, por maioria de votos, com base no voto vencedor
que determina a manutenção, apenas, dos valores pertinentes a dezembro do
ano-calendário, mas sem afirmar que existia tal identificação nos autos. O
relatório do paradigma nada diz acerca da discriminação mensal das receitas, o
voto vencido cancela as exigências de Contribuição ao PIS e COFINS
integralmente, em razão de sua constituição em bases trimestrais, e o voto
vencedor, quando assevera que nos fatos geradores indicados no lançamento
estavam incluídas receitas que correspondiam a meses distintos do indicado como
sendo o correspondente à concretização da hipótese de incidência, o faz
hipoteticamente, sem indicar a existência desta constatação nos autos,
determinando que fosse excluída das matérias tributáveis consignadas nos autos
de infração as receitas correspondentes aos meses de outubro e novembro ali

3 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
4 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Luciano Bernart (Suplente convocado), Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre
Evaristo Pinto, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic (Suplente convocada) e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente em exercício) e divergiram no conhecimento os conselheiros Luís Henrique Marotti Toselli (relator),
Alexandre Evaristo Pinto e Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic.
Fl. 10170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.024 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.721504/2009-74
16
computadas sem especificá-las, permitindo cogitar que a determinação seria feita
em liquidação do julgado.
Assim, tal julgado evidencia divergência semelhante à presente entre o Colegiado
a quo e a decisão de 1a instância, mas com inversão de resultados, vez que lá
restou vencido o Conselheiro Relator para o qual o fato gerador das referidas
contribuições é definido nas leis que os instituíram, como sendo mensal,
considerando insubsistente o lançamento porque olvidando a determinação legal,
o autor do feito constituiu os créditos tributários considerando os fatos geradores
como sendo trimestrais.
No presente caso, a decisão de 1a instância limitou as exigências aos tributos
devidos no último mês de cada trimestre, mas identificando a Contribuição ao PIS
e a COFINS assim declarados na DCTF retificadora apresentada no curso da ação
fiscal, quando a Contribuinte não mais detinha espontaneidade para confessar os
valores devidos. O Colegiado a quo, por sua vez, cancelou integralmente as
exigências uma vez que os lançamentos destas contribuições foram apurados
utilizando-se de base de cálculo equivocada, em períodos trimestrais, em
desacordo com o art. 142 do CTN.
De toda a sorte, vê-se que o recorrido traz contexto fático distinto dos
precedentes citados e semelhante ao paradigma.
Aqui, as exigências de Contribuição ao PIS e de COFINS foram integralmente
canceladas em 1a instância, por maioria de votos, divergindo um dos julgadores, que votou pela
manutenção dos lançamentos de PIS e Cofins incidentes sobre a omissão de receita mantida, por
entender incabível a exoneração de ofício constante do voto do relator. A exoneração foi
submetida a reexame necessário, mas o relator adicionou que caberia à unidade preparadora
verificar, levando em consideração os prazos decadenciais, a conveniência de se lançar o PIS e a
Cofins referentes aos períodos de apuração mensais compreendidos entre 01/01/2006 e
31/12/2006.
O Colegiado a quo, por sua vez, negou provimento ao recurso de ofício, vencido o
conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira, que dava provimento parcial ao recurso de ofício para
restabelecer a cobrança de PIS e COFINS. A PGFN, de seu lado, embora pleiteie em recurso
especial que seja declarada a validade do lançamento em relação ao PIS e à Cofins, procedendo-se,
consequentemente apenas à revisão do lançamento, invoca o entendimento do paradigma em
favor da possibilidade de que a autoridade julgadora retifique as bases de cálculo correspondentes
a cada um dos meses de encerramento do referido período de apuração.
Não houve, assim, qualquer aferição anterior acerca da existência, ou não, da
discriminação mensal das receitas tributadas pela autoridade lançadora. De outro lado, o
paradigma admitido, como mencionado, também não vincula a manutenção parcial das exigências
a esta demonstração nos autos. Sob esta ótica, o dissídio jurisprudencial resta demonstrado.
Adicione-se que não prospera a objeção trazida pela Contribuinte, em
contrarrazões, em face das distintas formas de apuração adotadas nos acórdãos comparados para
determinação dos tributos incidentes sobre o lucro, vez que o erro cometido foi o mesmo: agregar
as receitas segundo a periodicidade dos tributos incidentes sobre o lucro, sem indicá-las
Fl. 10171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.024 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.721504/2009-74
17
mensalmente para determinação da Contribuição ao PIS e da Cofins que, assim, restaram
apuradas na mesma periodicidade dos demais tributos. No caso, ainda, as sistemáticas do lucro
arbitrado e do lucro presumido (recorrido) observam a mesma periodicidade trimestral.
Por tais razões, o recurso especial da PGFN deve ser CONHECIDO.

Recurso especial da PGFN - Mérito
No mérito, esta Conselheira recorda que recentemente assim se manifestou acerca
da matéria no voto condutor do Acórdão no 9101-005.304:
Como relatado, a questão posta diz respeito à exoneração integral das exigências
de Contribuição ao PIS e da COFINS, formuladas em bases trimestrais. A PGFN
pretende que seja restabelecida a parcela correspondente ao último mês dos
trimestres autuados.
O Colegiado a quo cancelou as exigências sob os seguintes fundamentos:
A recorrente requer a aplicação do parágrafo 4odo artigo 150 do CTN para a
contagem do prazo decadencial, bem como o cancelamento da multa
aplicada na forma qualificada, por não ter agido dolosamente,
acrescentando às suas razões o fato de haver recolhido os tributos à época
dos fatos geradores (Darf às e-fls.), ainda que parcialmente, invocando a
seu favor o REsp STJ no 973.733 e a Súmula Carf no 14.
Antes de adentrar-se às questões suscitadas neste tópico pela recorrente,
abre-se um parênteses aqui e deve-se apreciar matéria não questionada
pela recorrente, porém que deva ser conhecida de ofício5, por tratar-se de
matéria de ordem pública, haja vista cuidar dos pressupostos legais exigidos
para a constituição dos lançamentos de tributos, no caso, das contribuições
PIS e Cofins.
Os referidos lançamentos tributários não podem subsistir, pois os fatos
geradores foram equivocadamente tidos, pela fiscalização, como ocorridos
trimestralmente, sendo que para estas contribuições a norma tributária
prevê a ocorrência mensal dos fatos geradores, nos termos das Leis nos
9.718/98 (arts. 2o e 3o) c/c 10.637/02 (PIS) e 10.833/02 (Cofins). As
exigências de ofício para as contribuições de PIS e Cofins realizadas ao
arrepio da norma tributária quanto à peridiocidade da ocorrência dos fatos

5 Código de Processo Civil (CPC)
Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: (Redação dada pela Lei no 11.232, de 2005)
(...)
IV - quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo;
(...)
§ 3o O juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida a sentença de
mérito, da matéria constante dos ns. IV, V e VI;(...)
Fl. 10172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.024 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.721504/2009-74
18
geradores das contribuições não pode prevalecer e afronta o artigo 142 do
CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa
constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do
fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade
cabível. (grifos não pertencem ao original)
O vício constatado nos Autos de Infração acostados às e-fls. 186 a 190
(Cofins) e às e-fls. 197 a 201 (PIS) é de natureza material e não pode ser
saneado, pelo que insubsistentes os lançamentos tributários para a
exigência de PIS e Cofins.
Esta Conselheira, integrante daquele Colegiado, divergiu juntamente com o ex-
Conselheiro Alberto Pinto Souza Júnior desta decisão, votando por manter
parcialmente as exigências. Contudo, um exame mais detalhado dos autos
evidencia que outra deve ser a conclusão neste momento.
A PGFN defende a validade do lançamento e a exclusão, apenas, do excesso
indevidamente exigido.
O caso sob exame tem traços de semelhança com o analisado por esta Turma em
15 de março de 2017, conforme julgamento consubstanciado no Acórdão no
9101-002.6086, de cujo voto condutor, de lavra do ex-Conselheiro Rafael Vidal de
Araújo, extrai-se:
O presente processo tem por objeto lançamento a título de IRPJ e tributos
reflexos (CSLL, PIS e COFINS) sobre fatos geradores ocorridos no ano-
calendário de 2005.
A apuração dos tributos está baseada em receitas de revenda de
mercadorias que não haviam sido oferecidas à tributação, e que foram
apuradas de acordo com os livros fiscais da contribuinte.
A apuração do IRPJ/CSLL se deu pelo lucro arbitrado, porque a escrituração
mantida pela contribuinte era imprestável para determinação do lucro real,
em virtude de erros e falhas que estão enumerados no Termo de
Verificação Fiscal.
As mesmas receitas de revenda de mercadorias que serviram de base para
a autuação de IRPJ/CSLL, também serviram de base para a exigência das
contribuições PIS/COFINS.

6 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Adriana Gomes Rego, Cristiane Silva Costa, André Mendes de
Moura, Luis Flávio Neto, Rafael Vidal de Araújo, Daniele Souto Rodrigues Amadio, Gerson Macedo Guerra, Carlos
Alberto Freitas Barreto (Presidente) e divergiram na matéria os Conselheiros André Mendes de Moura, Luís Flávio
Neto, Daniele Souto Rodrigues Amadio e Gerson Macedo Guerra
Fl. 10173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.024 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.721504/2009-74
19
A controvérsia que chega a essa fase de recurso especial diz respeito à
divergência jurisprudencial relativamente à nulidade dos lançamentos de
PIS e COFINS, por erro na periodicidade de apuração dessas contribuições.
O acórdão recorrido afastou a incidência de PIS e COFINS sob a justificativa
de que os lançamentos se deram em bases trimestrais, quando o correto
seriam bases mensais, havendo, portanto, erro jurídico, que inquinaria de
nulidade por vício substancial o lançamento.
A PGFN pretende reverter essa decisão, indicando paradigma que, diante
da mesma situação, ou seja, de erro na periodicidade de apuração de PIS e
COFINS, não cancelou os lançamentos por vício de nulidade, mas apenas
retificou as bases de cálculo.
O acórdão recorrido apresenta os seguintes fundamentos para o
cancelamento dos lançamentos de PIS e COFINS:
[...]
Tanto o lançamento de PIS como o de Cofins se deram em bases
trimestrais.
É o que se constata das fls. 19 a 21, 24 a 26.
O dislate aqui é juridicamente incontornável. Não se trata de erro
matemático, mas de erro jurídico. A recondução em bases mensais,
conquanto aritmeticamente possível, juridicamente não a é, sob
pena de refazimento dos autos de infração.
Em suma, trata-se de eiva que inquina os lançamentos por vício
substancial.
Por tal ordem de razão, dou provimento ao recurso sobre a questão
de PIS e de Cofins.
O acórdão paradigma, por sua vez, ao tratar de autuação com o mesmo tipo
de erro na apuração de PIS e COFINS, não cancelou os lançamentos por
vício de nulidade, mas apenas retificou as bases de cálculo, de acordo com
os meses correspondentes ao momento em que a autoridade fiscal
considerou ocorrido o fato gerador:
Considerou-se, na linha aqui esposada, que, não obstante a indicação
incorreta dos períodos de apuração, cada um dos meses
correspondentes ao momento em que a autoridade fiscal considerou
ocorrido o fato gerador, efetivamente era indicativo de tal
ocorrência, porém, em montantes inferiores aos apontados nas
peças acusatórias, eis que ali estavam incluídas receitas que
correspondiam a meses distintos do indicado como sendo o
correspondente à concretização da hipótese de incidência. (grifos
acrescidos)
Fl. 10174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.024 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.721504/2009-74
20
O entendimento lá manifestado foi no sentido de que, como o auto de
infração apontava a ocorrência de fatos geradores em 31/03/2005,
30/06/2005, 30/09/2005 e 31/12/2005, e como realmente havia ocorrido
fatos geradores nessas datas, era correto manter a autuação para esses
meses (março, junho, setembro e dezembro), apenas ajustando a base de
cálculo para que ela representasse o faturamento do mês indicado no auto
de infração, e não do trimestre.
É isso o que a PGFN busca nos presentes autos.
Alguns aspectos são importantes para examinar a questão da nulidade dos
lançamentos de PIS e COFINS sob exame.
O primeiro deles, é que há uma tabela que acompanha os autos de
infração, intitulada "DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA BRUTA E
LUCRO ARBITRADO ANO-CALENDÁRIO 2005", às fls. 40, e que discrimina a
composição e o valor total da receita bruta mensal de vendas durante o
referido ano.
Cabe observar também que a informação de períodos trimestrais
("trimestre 1", "trimestre 2", "trimestre 3" e "trimestre 4") só aparece nos
autos de infração de IRPJ e CSLL.
A referência temporal que consta dos autos de infração de PIS e COFINS
consiste apenas na indicação das datas de ocorrência dos fatos geradores,
assim discriminadas: 31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005 e 31/12/2005.
Não há dúvida de que ocorreram fatos geradores das contribuições PIS e
COFINS em 31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005 e 31/12/2005.
Também não há dúvida de que houve erro no lançamento de PIS e COFINS.
Mas esse erro consistiu em não indicar as datas de todos os fatos geradores
ocorridos em 2005, especificamente as relativas aos meses de janeiro,
fevereiro, abril, maio, julho, agosto, outubro e novembro de 2005. E
englobar as receitas desses meses nos fatos geradores ocorridos em
31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005 e 31/12/2005 (datas que constaram
dos autos de infração de PIS e COFINS).
O que ocorreu é que o sistema eletrônico de apuração de tributos replicou
nos autos de infração de PIS e COFINS as mesmas datas dos fatos geradores
de IRPJ e CSLL, agrupando as bases mensais nessas datas.
O primeiro erro do lançamento foi não exigir as contribuições PIS e COFINS
que seriam devidas em relação aos meses de janeiro, fevereiro, abril, maio,
julho, agosto, outubro e novembro de 2005.
E o segundo erro foi inflar equivocadamente a base de cálculo dos fatos
geradores de PIS e COFINS ocorridos em 31/03/2005, 30/06/2005,
30/09/2005 e 31/12/2005 (datas que constam dos autos de infração de PIS
e COFINS).
Fl. 10175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.024 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.721504/2009-74
21
Com base nessas informações, penso que foi acertada a decisão contida no
acórdão paradigma, de modo que ela deve ser reproduzida neste processo.
Como já mencionado, não há dúvida de que ocorreram fatos geradores das
contribuições PIS e COFINS em 31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005 e
31/12/2005 (datas que constam dos autos de infração dessas
contribuições), cabendo apenas ajustar a base de cálculo desses fatos
geradores aos valores das receitas auferidas em março, junho, setembro e
dezembro de 2005, respectivamente.
Há ainda um outro ponto que precisa ser examinado em relação aos
lançamentos de PIS e COFINS.
É que o voto que orientou o acórdão recorrido, antes de declarar a nulidade
do lançamento de PIS e COFINS (que agora está sendo afastada), examinou
alegação da contribuinte de que boa parte das mercadorias por ela
comercializadas estavam sujeitas ao regime monofásico e à alíquota zero de
PIS e de COFINS.
Em seu voto, o relator do acórdão fez considerações sobre a comprovação
dessa alegação, apresentou planilhas constantes de laudo que teria sido
elaborado a partir das notas fiscais de entrada e de livros fiscais, e ainda
adotou um critério para apuração da base tributável, defendendo a
proporcionalização das saídas em relação às entradas.
Contudo, a análise dessa questão pelo colegiado acabou ficando
prejudicada, uma vez que se decidiu naquela oportunidade pela nulidade
integral do lançamento de PIS e COFINS.
Afastando-se agora a nulidade, e visando evitar supressão de instância,
especialmente porque há aspectos relacionados a exame de prova, entendo
que os autos devem retornar à fase anterior, para que essa questão
referente às mercadorias sujeitas ao regime monofásico e à alíquota zero
de PIS e de COFINS seja devidamente apreciada pelo colegiado de turma
ordinária.
Diante do exposto, voto no sentido de DAR provimento ao recurso especial
da PGFN, para afastar a nulidade do lançamento de PIS e COFINS, e
determinar o retorno dos autos à fase anterior, para que a questão relativa
às mercadorias sujeitas ao regime monofásico e à alíquota zero de PIS e de
COFINS seja devidamente apreciada pelo colegiado de turma ordinária.
(destaques do original)
Nestes autos, porém, a autoridade fiscal não apurou mensalmente as receitas
omitidas, conforme se vê no demonstrativo que instrui o Termo de Verificação e
Constatação Fiscal, às e-fl. 175/179. É certo que, no curso do procedimento fiscal,
parte destas receitas foram detalhadas mensalmente, conforme demonstrativos
de e-fls. 108 e 109, que detalham os montantes de R$ 2.161.506,30 e de R$
658.524,98, consolidados trimestralmente à e-fl. 175, mas isto para
Fl. 10176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.024 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.721504/2009-74
22
questionamentos dirigidos à Contribuinte com vistas à confirmação destes
valores, seguindo-se resposta com a juntada de documentos (e-fls. 111/174),
além da consolidação trimestral para fins de determinação da base tributável. A
afirmação, portanto, de que há detalhamento mensal daquelas receitas,
demandaria a avaliação destes elementos e do critério de apuração, a impedir
que, sem prejuízo à defesa do sujeito passivo, fossem determinados os valores
que corresponderiam ao último mês de cada trimestre autuado.
Diversamente do exposto no precedente acima, na conclusão do procedimento
fiscal, a autoridade lançadora não demonstrou a existência de receitas omitidas
no último mês de cada trimestre, e seu erro não se limitou à informação
acumulada das receitas do 1o e do 2o mês no último mês do trimestre na geração
do auto de infração. O fiscal autuante adotou critério jurídico diverso do previsto
na legislação para determinação da base tributável, razão pela qual não se pode,
afirmar, aqui, que há mera improcedência desta majoração do último mês do
trimestre, o que impede a correção do erro no contencioso administrativo na
forma do art. 60 do Decreto no 70.235/72, para que o lançamento subsistente se
amolde ao exigido no art. 142 do CTN.
Diante do exposto, o presente voto é no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso especial da PGFN. (destaques do original)
Tal julgado, inclusive, se alinha a um dos citados pela Contribuinte, em
contrarrazões, como evidência contrária ao entendimento defendido pela PGFN. Isto porque no
acórdão no 1402-001.728, o Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto também destaca a
ausência de decomposição dos faturamentos mensais nas planilhas apreendidas, bases para o
lançamento. Já com respeito ao também citado julgado no 9101-002.146, vê-se que não estava em
discussão, ali, a possibilidade de manutenção parcial das exigências acumuladas no último mês do
período trimestral ou anual, mas sim a natureza do vício que ensejou o cancelamento parcial das
exigências por cerceamento ao direito de defesa do sujeito passivo. O posicionamento do ex-
Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, em verdade, também se alinhava ao aqui defendido, como
expresso no precedente no 9101-002.608, citado por esta Conselheira na Resolução no 9101-
000.109.
Ainda, importa historiar que antes do caso inicialmente referido, no precedente no
9101-005.143, esta Conselheira redigiu voto vencedor7 para dar provimento a recurso fazendário
em circunstância distintas, porque:
Nestes autos, de forma semelhante, a autoridade fiscal apurou mensalmente as
receitas omitidas, conforme consolidado nos demonstrativos de e-fls. 66/153 e
154/207, mas, por informar trimestralmente os valores apurados para fins de

7 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Viviane Vidal
Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique
Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício), e divergiram no mérito
os conselheiros Amélia Wakako Morishita Yamamoto (relatora), Luis Henrique Marotti Toselli e Caio Cesar Nader
Quintella.
Fl. 10177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.024 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.721504/2009-74
23
exigência do IRPJ e da CSLL na sistemática do lucro real trimestral, esta
circunstância foi replicada nas exigências reflexas de Contribuição ao PIS e da
COFINS, transportando-se para o 3o mês do trimestre as receitas correspondentes
ao 1o e ao 2o meses do trimestre. Como bem exposto no precedente acima, não
há dúvida que a autoridade fiscal demonstrou a existência de receitas omitidas no
último mês de cada trimestre, assim como errou ao acumular as receitas do 1o e
do 2o mês no último mês do trimestre. Assim, trata-se de mera improcedência
desta majoração do último mês do trimestre, passível de correção no contencioso
administrativo na forma do art. 60 do Decreto no 70.235/72, para que o
lançamento subsistente se amolde ao exigido no art. 142 do CTN.
Não se trata, portanto, de aperfeiçoamento do lançamento tributário, pois em
relação aos demais meses do trimestre, nenhuma exigência é possível. Há,
apenas, redução da exigência por erro em sua quantificação, porque os valores
exigidos a título de Contribuição ao PIS e de COFINS no terceiro mês do trimestre
civil o foram em valores superiores aos efetivamente devidos.
Assim, reformulando o entendimento que orientou o voto proferido no acórdão
recorrido, esta Conselheira conclui que, diante de uma exigência lançada a maior,
deve o julgador reduzi-la ao valor correto, visto que sobre esse valor o
lançamento tributário é válido e deve produzir os efeitos que lhe são próprios.
Observe-se, porém, que, como indicado na transcrição da decisão de 1a instância
ao norte, a Contribuinte alegara, em impugnação, além das razões de defesa
trazidas para o IRPJ, que deveria ter sido abatido o valor dos créditos de matéria
prima e de insumos. E tais argumentos não foram apreciados em razão do
cancelamento integral das exigências. Assim, restabelecidas as parcelas
correspondentes ao último mês de cada trimestre, deve-se prosseguir na
apreciação da impugnação.
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial da
PGFN, com retorno dos autos à DRJ de origem.
Nestes autos, a autoridade fiscal juntou à e-fl. 54 quadro demonstrativo dos valores
a tributar mensalmente, somando-os trimestralmente e informando apenas este valor trimestral
para presunção do lucro e para determinação da falta de recolhimento da Contribuição ao PIS e da
Cofins nos fatos geradores de 30/03/2006, 30/06/2006, 30/09/2006 e 31/12/2006. Como se vê no
referido quadro demonstrativo, a base de cálculo destes períodos mensais são, respectivamente:
R$ 2.786.248,17, 2.533.621,49, 1.749.704,77 e 1.761.886,59.
Observe-se, porém, que a autoridade julgadora de 1a instância analisou e acolheu
parte da comprovação da origem dos depósitos bancários apresentada pela Contribuinte. Em
consequência, as bases tributáveis de 30/03/2006, 30/06/2006, 30/09/2006 e 31/12/2006
restaram reduzidas aos seguintes montantes, respectivamente: R$ 1.224.745,10, R$ 1.400.413,59,
R$ 528.575,65 e R$ 549.036,95, conforme demonstrado às e-fls. 3923/3957.
Fl. 10178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.024 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.721504/2009-74
24
Por fim, o Colegiado a quo excluiu outras parcelas das bases tributáveis, nos
seguintes termos:
Diante das razões acima expostas, voto por conhecer do recurso de ofício e do
recurso voluntário e:
1. negar provimento ao recurso de ofício;
2. dar parcial provimento ao recurso voluntário para:
2.1. apreciar as provas juntadas após a impugnação e antes do julgamento de
primeira instância;
2.2. excluir da base de apuração dos lançamentos as transações objeto de
intimação na diligência fiscal e que estão assinaladas com "Excluir da BC" na
coluna intitulada "Conclusão" do Anexo 1 do Relatório de Diligência Fiscal (fls.
8996);
2.3. excluir da base de apuração dos lançamentos as operações que não foram
objeto de intimação na diligência fiscal mas são similares àquelas referidas no
item anterior, assinaladas com "operação similar ao anexo A da intimação" ou
"operação similar ao anexo B da intimação" na coluna intitulada "observação" do
Anexo 1 do Relatório de Diligência Fiscal (fls. 8996);
2.4. excluir da base de apuração dos lançamentos as operações que estão
assinaladas com "comprovado" na coluna intitulada "Observações da fiscalização"
do Anexo 2 do Relatório de Diligência Fiscal (fls. 9044);
2.5. excluir da base de apuração dos lançamentos a operação realizada no dia
21/11/2006, no valor de R$ 8.238,93.
Como se vê às e-fls. 9979/9982, a autoridade encarregada da execução do acórdão
promoveu as exclusões correspondentes das bases de cálculo de IRPJ e CSLL.
Na medida em que as exigências remanescentes decorrem da rejeição das
alegações da Contribuinte, ao longo do contencioso administrativo, no sentido de que os
depósitos bancários de origem não comprovada corresponderiam ao trânsito de valores de
terceiros (clientes) nas contas correntes questionadas, restou também infirmada a premissa da
alegação subsidiária de que, no âmbito da Contribuição ao PIS e da Cofins, os valores recebidos em
razão dos contratos de locação próprios, dos contratos de mútuo e os valores recebidos por conta
e ordem de terceiros, decorrente de contratos de gestão e administração imobiliária não podem
servir de base de cálculo das contribuições, na forma relatada pela autoridade julgadora de 1a
instância. Neste sentido, assim foi consignado no voto condutor do acórdão de impugnação:
A partir da análise da documentação apresentada pela requerente, constatou-se
que parte dos depósitos bancários tiveram a sua origem comprovada, sendo
oriundas de contrato de mútuo, operações de gestão de ativos financeiros,
devoluções, dentre outros.
Fl. 10179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.024 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.721504/2009-74
25
Contudo, as planilhas de fls. 3923/3957, que passam a integrar o presente voto,
relacionam aqueles depósitos cuja documentação apresentada pela contribuinte
não se mostrou suficiente para afastar a presunção legal prevista no art. 42 da Lei
no 9.430/1996, ou seja, os documentos não se mostraram aptos a produzir a
prova em contrário exigida da impugnante. A motivação para a manutenção da
tributação dos depósitos encontra-se detalhada, caso a caso, nas planilhas
citadas.
No que concerne a supostos erros de fato que teriam sido cometidos pela
autoridade fiscal, no qual são citados como exemplos os depósitos bancários de
R$5.810,00 efetuado em 09/03/2006, e de R$9.962,21 do dia 26/05/2006, dos
quais alega a impugnante que teriam sido decorrentes mera transferência entre
contas de mesma titularidade, ou seja, operação de rotina da instituição
financeira, cabe esclarecer que meras alegações não são suficientes para
descaracterizar a presunção legal constituída. Faz-se necessária a apresentação de
provas documentais, para que os depósitos bancários em discussão tenham os
valores afastados da composição da base de cálculo da receita bruta para fins de
apuração do lucro presumido.
Portanto, cabe ser mantido o crédito tributário apurado decorrente dos
levantamentos demonstrados nas planilhas de fls. 3923/3957.
O Colegiado a quo, por sua vez, ampliou a admissibilidade das provas da origem dos
depósitos bancários, acolhendo as conclusões da autoridade fiscal que promovera diligência antes
requerida, e assim firmou:
28 De todo o exposto, concluímos:
28.1 a diligenciada logrou comprovar parcialmente a origem de depósitos e
demonstrar que se tratam de ingressos de terceiros, os quais, por conseguinte,
não podem ser presumidos como receita da autuada;
28.2 constatamos que muitos lançamentos possuem similaridade com os
constantes dos Anexos A e B do TDF, mas não foram objeto de intimação por
meio desta diligência. Entretanto, por possuírem a mesma natureza, entendemos
que também se tratam de recurso de terceiros;
28.3 o mesmo não ocorre com os lançamentos apontados como Operação Similar
ao Anexo C do TDF. Isto porque a similaridade ocorreu exatamente com as
operações nas quais a diligenciada não conseguiu comprovar a origem destes
recursos, quando intimada por esta diligência;
28.4 os créditos em conta-corrente que se referem à redução de saldo devedor,
cheque ou TED devolvidos, reapresentação de cheque e transferências de mesma
titularidade, não devem compor a base de cálculo tributável.
28.5 ressaltamos que não foram juntados ao processo documentos para
comprovar a origem da maioria dos depósitos bancários inferiores a RS 10.000,00.
Fl. 10180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.024 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.721504/2009-74
26
29 As conclusões estão demonstradas, de forma sintetizada, nos anexos deste
relatório.
30 Registramos que, apesar do desfecho desta diligência, a estreita relação entre
as empresas e seus administradores, no chamado "Grupo OK" (Grupo OK
Construções, Data Construções, LCC Empreendimentos e Construções, Brasiliense
Futebol Clube, Veja Comunicação e Informática, entre outras), do qual a
diligenciada faz parte, promoveu uma confusão patrimonial e trânsito de recursos
e tarefas entre elas, que, ao final, infere-se que os valores declarados a RFB, por
meio de DCTF e DIPJ, pelas empresas participantes do conglomerado, a título de
cumprimento de obrigações tributárias, são incompatíveis com a imensa
movimentação financeira analisada neste processo (por exemplo tributos sobre
receitas de aluguel, IOF sobre contratos de mútuo).
O Colegiado a quo também concordou com a exclusão de outros depósitos acerca
dos quais a Contribuinte comprovou, em contestação ao resultado da diligência, que demonstrara
a origem da operação. Em consequência, os valores que subsistirão depois da liquidação das bases
de cálculo de Contribuição ao PIS e Cofins sob as premissas fixadas no acórdão recorrido,
correspondem apenas a receitas presumidas a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, como afirmado no voto condutor do acórdão recorrido:
O recorrente afirma que exerce atividade de gestão do patrimônio de terceiros,
de forma que é de se esperar que recursos de terceiros circulem pela sua
movimentação financeira. Com isso, a aplicação de presunção de omissão de
receitas não seria admissível e contrariaria o artigo 112 do CTN, que dá ao
contribuinte o benefício da dúvida.
Esse argumento já foi apresentado na impugnação do contribuinte e já foi
corretamente apreciado na decisão de piso, que a afastou, transcrevo e adoto
aquela decisão e respectivos fundamentos (fls. 3914):
Preliminarmente, aduz a impugnante que desde a ação fiscal, teria
comprovado que exerce a atividade de gestora de recursos e de prestação
de serviços de cobrança. Ainda, considerando que a origem dos depósitos
bancários
estaria
comprovada
documentalmente,
não
haveria
materialidade para a aplicação da presunção legal de omissão de receitas,
tendo a autoridade fiscal se utilizado de premissas equivocadas, tanto que a
legislação tributária determina, como fulcro no artigo 112 do CTN que em
caso de dúvida, caberia interpretação em favor do réu. No caso em tela,
teria havido presunção dos fatos ocorridos, fugindo ao conceito de
presunção legal. Por fim. a autoridade fiscal, ao presumir que os depósitos
bancários seriam renda, teria alterado indevidamente o próprio conceito de
renda/receita disposto na Lei Maior.
A principio, vale considerar que, não obstante a natureza de atividade
exercida, a impugnante deve submeter-se à legislação tributária em vigor,
assim como qualquer outra contribuinte, razão pela qual, no início do
Fl. 10181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.024 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.721504/2009-74
27
procedimento de fiscalização, foi intimada a apresentar os livros
contábeis/comerciais e os extratos bancários de movimentação financeira,
de valores significativamente superiores aos da receita declarada. Trata-se
de procedimento regular, com pleno amparo na norma tributária.
[...]
Os acontecimentos trazidos ao presente processo ilustram com bastante
clareza a situação na qual a administração tributária, na busca da apuração
dos fatos, intima em diversas oportunidades a contribuinte, concede
sucessivas prorrogações de prazo para a apresentação de documentação
probatória, tendo a ação fiscal se prolongado por mais de um ano.
No caso de presunção legal, o ônus da prova inverte-se, ou seja, caberia à
contribuinte, no decorrer da ação fiscal, para afastar a presunção de
omissão de receitas, produzir prova em contrário.
Não obstante ter sido intimada sucessivas vezes, a fiscalizada não
apresentou documentação suficiente que comprovasse a origem dos
depósitos bancários em análise, assim, constitui-se fato previsto na
hipótese de incidência da norma, razão pela qual se deu a operação de
subsunção prevista no artigo 42 da Lei n° 9.430/1996. Ou seja. ao contrário
do alegado pela impugnante, em nenhum momento encontrou-se em
"dúvida"' a autoridade fiscal, que aplicou a lei vigente com precisão, sendo
descabida, portanto, qualquer referência à interpretação mais favorável ao
réu disposta na artigo 112 do CTN.
Acrescente-se que a presunção em tela maneja dois tipos de fato: o fato
conhecido e o fato não conhecido. O mecanismo de presunção consiste em
verificar a existência de um fato conhecido e, daí, presumir a existência de um
fato desconhecido, conforme autorização legal. Na espécie, os fatos conhecidos
são os depósitos bancários sem origem comprovada. Tais fatos não foram
presumidos, foram constatados pelos extratos bancários, recibos, contratos e
tantos outros documentos que povoam o processo. A partir de tais fatos
conhecidos, a lei autoriza a presunção da existência de outros fatos,
desconhecidos, mas que caracterizam omissão de receitas. Assim, foram provados
os fatos conhecidos e foram presumidos os fatos não conhecidos, dentro do
mecanismo de presunção legal previsto no artigo 42 da Lei no 9.430/1996.
Diante do exposto, entendo que não procede a presente reclamação do
recorrente.
Por tais razões, não há argumentos específicos, dirigidos contra as exigências de
Contribuição ao PIS e Cofins canceladas em 1a instância, que imponha o retorno dos autos em face
do restabelecimento parcial aqui proposto.
Fl. 10182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.024 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.721504/2009-74
28
Assim, vale aqui reiterar o voto de mérito apresentado na Resolução no 9101-
000.109, antes de concluir pela necessidade de saneamento para oferecimento de contrarrazões
pela Contribuinte:
O caso sob exame em tudo se assemelha ao analisado por esta Turma em 15 de
março de 2017, conforme julgamento consubstanciado no Acórdão no 9101-
002.6088, de cujo voto condutor, de lavra do ex-Conselheiro Rafael Vidal de
Araújo, extrai-se:
O presente processo tem por objeto lançamento a título de IRPJ e tributos
reflexos (CSLL, PIS e COFINS) sobre fatos geradores ocorridos no ano-
calendário de 2005.
A apuração dos tributos está baseada em receitas de revenda de
mercadorias que não haviam sido oferecidas à tributação, e que foram
apuradas de acordo com os livros fiscais da contribuinte.
A apuração do IRPJ/CSLL se deu pelo lucro arbitrado, porque a escrituração
mantida pela contribuinte era imprestável para determinação do lucro real,
em virtude de erros e falhas que estão enumerados no Termo de
Verificação Fiscal.
As mesmas receitas de revenda de mercadorias que serviram de base para
a autuação de IRPJ/CSLL, também serviram de base para a exigência das
contribuições PIS/COFINS.
A controvérsia que chega a essa fase de recurso especial diz respeito à
divergência jurisprudencial relativamente à nulidade dos lançamentos de
PIS e COFINS, por erro na periodicidade de apuração dessas contribuições.
O acórdão recorrido afastou a incidência de PIS e COFINS sob a justificativa
de que os lançamentos se deram em bases trimestrais, quando o correto
seriam bases mensais, havendo, portanto, erro jurídico, que inquinaria de
nulidade por vício substancial o lançamento.
A PGFN pretende reverter essa decisão, indicando paradigma que, diante
da mesma situação, ou seja, de erro na periodicidade de apuração de PIS e
COFINS, não cancelou os lançamentos por vício de nulidade, mas apenas
retificou as bases de cálculo.
O acórdão recorrido apresenta os seguintes fundamentos para o
cancelamento dos lançamentos de PIS e COFINS:
[...]

8 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Adriana Gomes Rego, Cristiane Silva Costa, André Mendes de
Moura, Luis Flávio Neto, Rafael Vidal de Araújo, Daniele Souto Rodrigues Amadio, Gerson Macedo Guerra, Carlos
Alberto Freitas Barreto (Presidente) e divergiram na matéria os Conselheiros André Mendes de Moura, Luís Flávio
Neto, Daniele Souto Rodrigues Amadio e Gerson Macedo Guerra
Fl. 10183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.024 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.721504/2009-74
29
Tanto o lançamento de PIS como o de Cofins se deram em bases
trimestrais.
É o que se constata das fls. 19 a 21, 24 a 26.
O dislate aqui é juridicamente incontornável. Não se trata de erro
matemático, mas de erro jurídico. A recondução em bases mensais,
conquanto aritmeticamente possível, juridicamente não a é, sob pena de
refazimento dos autos de infração.
Em suma, trata-se de eiva que inquina os lançamentos por vício substancial.
Por tal ordem de razão, dou provimento ao recurso sobre a questão de PIS
e de Cofins.
O acórdão paradigma, por sua vez, ao tratar de autuação com o mesmo tipo
de erro na apuração de PIS e COFINS, não cancelou os lançamentos por
vício de nulidade, mas apenas retificou as bases de cálculo, de acordo com
os meses correspondentes ao momento em que a autoridade fiscal
considerou ocorrido o fato gerador:
Considerou-se, na linha aqui esposada, que, não obstante a indicação
incorreta dos períodos de apuração, cada um dos meses correspondentes
ao momento em que a autoridade fiscal considerou ocorrido o fato
gerador, efetivamente era indicativo de tal ocorrência, porém, em
montantes inferiores aos apontados nas peças acusatórias, eis que ali
estavam incluídas receitas que correspondiam a meses distintos do
indicado como sendo o correspondente à concretização da hipótese de
incidência. (grifos acrescidos)
O entendimento lá manifestado foi no sentido de que, como o auto de
infração apontava a ocorrência de fatos geradores em 31/03/2005,
30/06/2005, 30/09/2005 e 31/12/2005, e como realmente havia ocorrido
fatos geradores nessas datas, era correto manter a autuação para esses
meses (março, junho, setembro e dezembro), apenas ajustando a base de
cálculo para que ela representasse o faturamento do mês indicado no auto
de infração, e não do trimestre.
É isso o que a PGFN busca nos presentes autos.
Alguns aspectos são importantes para examinar a questão da nulidade dos
lançamentos de PIS e COFINS sob exame.
O primeiro deles, é que há uma tabela que acompanha os autos de
infração, intitulada "DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA BRUTA E
LUCRO ARBITRADO ANO-CALENDÁRIO 2005", às fls. 40, e que discrimina a
composição e o valor total da receita bruta mensal de vendas durante o
referido ano.
Fl. 10184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.024 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.721504/2009-74
30
Cabe observar também que a informação de períodos trimestrais
("trimestre 1", "trimestre 2", "trimestre 3" e "trimestre 4") só aparece nos
autos de infração de IRPJ e CSLL.
A referência temporal que consta dos autos de infração de PIS e COFINS
consiste apenas na indicação das datas de ocorrência dos fatos geradores,
assim discriminadas: 31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005 e 31/12/2005.
Não há dúvida de que ocorreram fatos geradores das contribuições PIS e
COFINS em 31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005 e 31/12/2005.
Também não há dúvida de que houve erro no lançamento de PIS e COFINS.
Mas esse erro consistiu em não indicar as datas de todos os fatos geradores
ocorridos em 2005, especificamente as relativas aos meses de janeiro,
fevereiro, abril, maio, julho, agosto, outubro e novembro de 2005. E
englobar as receitas desses meses nos fatos geradores ocorridos em
31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005 e 31/12/2005 (datas que constaram
dos autos de infração de PIS e COFINS).
O que ocorreu é que o sistema eletrônico de apuração de tributos replicou
nos autos de infração de PIS e COFINS as mesmas datas dos fatos geradores
de IRPJ e CSLL, agrupando as bases mensais nessas datas.
O primeiro erro do lançamento foi não exigir as contribuições PIS e COFINS
que seriam devidas em relação aos meses de janeiro, fevereiro, abril, maio,
julho, agosto, outubro e novembro de 2005.
E o segundo erro foi inflar equivocadamente a base de cálculo dos fatos
geradores de PIS e COFINS ocorridos em 31/03/2005, 30/06/2005,
30/09/2005 e 31/12/2005 (datas que constam dos autos de infração de PIS
e COFINS).
Com base nessas informações, penso que foi acertada a decisão contida no
acórdão paradigma, de modo que ela deve ser reproduzida neste processo.
Como já mencionado, não há dúvida de que ocorreram fatos geradores das
contribuições PIS e COFINS em 31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005 e
31/12/2005 (datas que constam dos autos de infração dessas
contribuições), cabendo apenas ajustar a base de cálculo desses fatos
geradores aos valores das receitas auferidas em março, junho, setembro e
dezembro de 2005, respectivamente.
Há ainda um outro ponto que precisa ser examinado em relação aos
lançamentos de PIS e COFINS.
É que o voto que orientou o acórdão recorrido, antes de declarar a nulidade
do lançamento de PIS e COFINS (que agora está sendo afastada), examinou
alegação da contribuinte de que boa parte das mercadorias por ela
comercializadas estavam sujeitas ao regime monofásico e à alíquota zero de
PIS e de COFINS.
Fl. 10185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.024 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.721504/2009-74
31
Em seu voto, o relator do acórdão fez considerações sobre a comprovação
dessa alegação, apresentou planilhas constantes de laudo que teria sido
elaborado a partir das notas fiscais de entrada e de livros fiscais, e ainda
adotou um critério para apuração da base tributável, defendendo a
proporcionalização das saídas em relação às entradas.
Contudo, a análise dessa questão pelo colegiado acabou ficando
prejudicada, uma vez que se decidiu naquela oportunidade pela nulidade
integral do lançamento de PIS e COFINS.
Afastando-se agora a nulidade, e visando evitar supressão de instância,
especialmente porque há aspectos relacionados a exame de prova, entendo
que os autos devem retornar à fase anterior, para que essa questão
referente às mercadorias sujeitas ao regime monofásico e à alíquota zero
de PIS e de COFINS seja devidamente apreciada pelo colegiado de turma
ordinária.
Diante do exposto, voto no sentido de DAR provimento ao recurso especial
da PGFN, para afastar a nulidade do lançamento de PIS e COFINS, e
determinar o retorno dos autos à fase anterior, para que a questão relativa
às mercadorias sujeitas ao regime monofásico e à alíquota zero de PIS e de
COFINS seja devidamente apreciada pelo colegiado de turma ordinária.
(destaques do original)
Nestes autos, de forma semelhante, a autoridade fiscal apurou mensalmente as
receitas omitidas, conforme consolidado no demonstrativo de e-fl. 54, mas, por
informar trimestralmente os valores apurados para fins de exigência do IRPJ e da
CSLL na sistemática do lucro presumido, esta circunstância foi replicada nas
exigências reflexas de Contribuição ao PIS e da COFINS, transportando-se para o
3o mês do trimestre as receitas correspondentes aos 1o e ao 2o meses do
trimestre. Como bem exposto no precedente acima, não há dúvida que a
autoridade fiscal demonstrou a existência de receitas omitidas no último mês de
cada trimestre, assim como errou ao acumular as receitas do 1o e do 2o mês no
último mês do trimestre. Assim, trata-se de mera improcedência desta majoração
do último mês do trimestre, passível de correção no contencioso administrativo
na forma do art. 60 do Decreto no 70.235/72, para que o lançamento subsistente
se amolde ao exigido no art. 142 do CTN.
Não se trata, portanto, de aperfeiçoamento do lançamento tributário, pois em
relação aos demais meses do trimestre, nenhuma exigência é possível. Há,
apenas, redução da exigência por erro em sua quantificação, porque os valores
exigidos a título de Contribuição ao PIS e de COFINS no terceiro mês do trimestre
civil o foram em valores superiores aos efetivamente devidos.
Assim, resta claro que, diante de uma exigência lançada a maior, deve o julgador
reduzi-la ao valor correto, visto que sobre esse valor o lançamento tributário é
válido e deve produzir os efeitos que lhe são próprios.
Fl. 10186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.024 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.721504/2009-74
32
Observando-se, porém, que no julgamento da impugnação e do recurso
voluntário parte das provas apresentadas pela Contribuinte foram admitidas para
demonstrar a origem dos depósitos bancários questionados, infirmando a
presunção de omissão de receitas, e esta comprovação agora deve repercutir não
só nas exigências de IRPJ e CSLL, como também nas bases de cálculo da
Contribuição ao PIS e da COFINS que justificaram as exigências agora
restabelecidas, não seria possível prover integralmente a pretensão da PGFN.
Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso especial da PGFN para restabelecer as exigências de Contribuição ao PIS e de Cofins nos
fatos geradores de 30/03/2006, 30/06/2006, 30/09/2006 e 31/12/2006, considerando as bases
tributáveis remanescentes para estes meses depois do julgamento da impugnação (R$
2.786.248,17, 2.533.621,49, 1.749.704,77 e 1.761.886,59, respectivamente), a serem ajustadas
sob os mesmos critérios de liquidação adotados para o acórdão recorrido, em face das exigências
de IRPJ e CSLL.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 10187
DF CARF MF
Original